Tribunal: TJMT
Processo: 1042033-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042033-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM - CPF: 040.514.179-30 (AGRAVADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE LEILÃO. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de ação declaratória de cláusula contratual, deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial relativo a imóvel ofertado em garantia fiduciária.

Fatos relevantes: (i) alegação de que o bem objeto do leilão constitui pequena propriedade rural; (ii) existência de controvérsia sobre a impenhorabilidade do imóvel; (iii) apontada ausência de risco de dano à instituição credora diante da possibilidade de retomada do ato expropriatório.

Requerimentos do recurso: (i) revogação da tutela de urgência que suspendeu o leilão extrajudicial; (ii) reconhecimento da renúncia à impenhorabilidade, em razão da garantia contratual ofertada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o leilão de imóvel objeto de controvérsia quanto à sua impenhorabilidade como pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia quanto à impenhorabilidade de imóvel alegadamente caracterizado como pequena propriedade rural autoriza, por cautela, a suspensão do leilão extrajudicial, até deliberação final.

6. A suspensão do ato expropriatório, em hipóteses em que se discute a proteção legal da propriedade, visa resguardar a utilidade do provimento final e evitar prejuízos de difícil reparação.

7. A medida de suspensão não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá retomar os atos de expropriação em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXVI; Lei 8.009/1990, art. 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2255737-04.2022.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042033-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO:

CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Cláusula Contratual
n. 1009622-55.2024.8.11.0037, ajuizada por CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a “
suspensão do leilão extrajudicial designado para os dias 24/11/2025 (1o leilão) e 01/12/2025 (2o leilão), impedindo a realização de qualquer ato expropriatório referente às matrículas no 8.967, 8.909 e 9.486, até o julgamento final
”.

Em suas razões, aduz a ausência de probabilidade do direito do Agravado, considerando que ata notarial, além de tratar-se de documento unilateral, não comprova exploração familiar como meio de subsistência e própria fixação, pelo Juízo
a quo
, de pontos controvertidos a serem dirimidos indicam que não há certeza mínima capaz de justificar a tutela antecipada.

Alega a inexistência de perigo de dano diante da reversibilidade do procedimento de leilão, pois eventual procedência da ação ensejaria em indenização ou restituição do bem ao patrimônio do devedor.

Afirma que “
o Agravado, ao oferecer o próprio bem que ora alega ser impenhorável como
forma de garantia do adimplemento do crédito contratado,
estava ele plena e absolutamente ciente da responsabilidade e consequências de seu ato, não podendo vir agora suscitar a impenhorabilidade do respectivo bem, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”)
”.

Pontua a inexistência da proteção legal conferida à pequena propriedade rural diante da renúncia expressa ao benefício legal, nos termos do art. 3°, V, da Lei n. 8.009/1990.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, afastando-se a tutela de urgência concedida na origem.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 331292882).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 337794352).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Cláusula Contratual
n. 1009622-55.2024.8.11.0037, ajuizada por CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a “
suspensão do leilão extrajudicial designado para os dias 24/11/2025 (1o leilão) e 01/12/2025 (2o leilão), impedindo a realização de qualquer ato expropriatório referente às matrículas no 8.967, 8.909 e 9.486, até o julgamento final
”.

Em que pese as alegações recursais, o instrumental não comporta acolhimento.

Os leilões designados foram suspensos pelo Juízo
a quo
após a apresentação, pelo Agravado, de documentos indicativos de que o imóvel praceado se trata de pequena propriedade rural, a qual é impenhorável, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF.

Com efeito, a determinação de suspensão do leilão diante da existência de controvérsia nos autos acerca da impenhorabilidade do imóvel atende ao princípio da cautela, ao passo que nenhum prejuízo trará à Agravante, instituição financeira de grande porte, que poderá simplesmente retomar o ato expropriatório após a superação da celeuma.

Anota-se que as alegações de inexistência da proteção conferida à pequena propriedade rural diante da entrega do bem como forma de garantia do adimplemento da dívida trata-se de questão que ainda será dirimida na origem.

Outrossim, o
periculum in mora
, no caso em tela, se apresenta de forma inversa, diante da possibilidade de “
alienação do bem a terceiro antes do julgamento de mérito da presente ação, o que poderia esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional final
”, como anotado na decisão recorrida, sendo prudente a suspensão determinada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão judicial – Cabimento – Hipótese em que há nos autos do processo indícios de que o imóvel penhorado e levado a leilão tem natureza de bem de família e de pequena propriedade rural, o que o tornaria impenhorável – Matéria de ordem pública – Inocorrência de preclusão da possibilidade de sua alegação, ainda que tardia – Leilão judicial que deve ser suspenso até que se examine a alegação de impenhorabilidade – RECURSO PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2255737-04.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026